Tribunal: TJMT
Processo: 1050643-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050643-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO GIROTO SANTIAGO - CPF: 722.226.031-53 (RECORRENTE), RENATA FERRARI BORGES LEAL - CPF: 029.463.141-03 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO - CPF: 025.297.791-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1050643-90.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Fernando Giroto Santiago

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINARES DA APLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. TRECHO DE VOLTA. PASSAGEIRO REACOMODADO NO VOO PREVISTO PARA DECOLAR 2 (DOIS) DIAS APÓS A DATA CONTRATADA PARA RETORNO. ATRASO DE 3 (TRÊS) DIAS E 7 (SETE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO PROGRAMADO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE POR PROBLEMAS TÉCNICOS. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do
Tema
no
210
da repercussão geral, decidiu sobre a prevalência das convenções internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor apenas com relação às pretensões de indenização por danos
materiais em decorrência de extravio de bagagem, em voos internacionais,

limitando a indenização ao patamar estabelecido na legislação internacional, a qual não alcança a indenização por dano moral.

2. Consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a companhia aérea que participa da comercialização das passagens aéreas responde solidariamente perante o consumidor.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. No presente caso, restou comprovado que houve atraso no voo internacional contratado pelo autor, referente ao trecho de volta, Boston (BOS)/Cuiabá (CGB), sendo o reacomodado no voo previsto para sair 02 dias após o contratado, chegando ao destino final com atraso de 3 dias e 7 horas, conforme abaixo se vê:

5. A alegação de problema operacional que resultou no atraso do voo, fazendo com que o passageiro chegasse ao destino final com 03 dias e 07 horas de atraso em relação ao voo previamente contratado, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

6. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Da análise dos autos, verifica-se que a Reclamante adquiriu passagens aéreas da Empresa Reclamada para o trecho Cuiabá- Boston, porém, ocorreu alteração, chegando no destino final com atraso de 03 dias e 07 horas . Ao apresentar defesa, a Reclamada confessa que o inicialmente contratado sofreu atraso, em decorrência de problemas técnicos. Em que pese a Reclamada tenha afirmado que agiu de acordo com as normas previstas na Resolução no 400 da ANAC, tenho que as determinações da agência reguladora não foram respeitadas (...)É incontroverso nos autos que a reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado nos limites do contrato, já que houve atraso para cumprimento do itinerário de seu voo. Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais ao Reclamante, isso porque o atraso do voo contratado causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço. O dano moral experimentado pela parte Reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada (...)O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta”.

9. Ademais, nos termos do disposto no artigo 26 da Resolução ANACno400/2016, é devida a assistência material ao passageiro nos casos de atraso/cancelamento de voo. No artigo seguinte da citada Resolução, consta que a “assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas”, in verbis:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

10. Deste modo, entendo que é forçoso reconhecer a ocorrência da falha do serviço, uma vez que a empresa deveria ter ofertado aos seus passageiros a devida assistência, nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC,
sobretudo quanto à acomodação e alimentação
. Se não foi prestada a assistência ao passageiro, devem ser restituídos a ele os gastos comprovadamente realizados quanto à acomodação e alimentação, durante o tempo de espera para o voo que foi reacomodado.

11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para
CONDENAR
a Reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A a pagar a Reclamante FERNANDO GIROTO SANTIAGO a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data, bem como
CONDENAR
a Reclamada a restituir a Reclamante o valor de R$ 5.554,99 (cinco mil, quinhentos e cinqüenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
,
a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023